Tribunal: TJDFT
Processo: 0033452-23.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DISTRIBIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
1.1. A inexistência de insurgência por parte das rés/embargantes sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, bem como sobre a distribuição da sucumbência, ensejou a concordância tácita quanto ao entendimento dessas matérias decididas na sentença, de forma que houve a preclusão quanto à faculdade de impugná-las em sede de Embargos de Declaração.
2. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão de forma clara e concatenada concluiu pela ausência de caso fortuito e força maior que gerou o atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que a ocorrência de chuvas, carência de mão de obra qualificada e escassez de material de construção são fatos previsíveis e inerentes ao próprio risco do empreendimento.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.